Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de JOÃO VITOR MATIAS DE SOUSA. Em seu arrazoado (ID 25976597), a d. defesa esclarece que o paciente foi preso na data de 12/05/2021, a pedido da autoridade policial, por, supostamente, integrar organização criminosa investigada pela prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado pela fraude e lavagem de capitais. Sustenta inexistir indícios mínimos de autoria por parte do paciente. Argumenta que a falta da juntada do depoimento de MARA APARECIDA e dos documentos que lastreiam a ação penal no 0706302-74.2020.8.07.0020 aos autos do procedimento em curso na instância de origem gera a nulidade da r. decisão constritiva de liberdade, por carência de fundamentação. Alega que não há fatos contemporâneos aptos a justificar a segregação do paciente. Pondera a respeito da possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente ou para que lhe seja concedida a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatados. Passo a decidir. O paciente teve sua liberdade constrita em decorrência do cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor após o aprofundamento das investigações de suposta organização criminosa especializada em crimes de invasão de dispositivo informático, furto qualificado pela fraude e lavagem de capitais. Ao apreciar representação formulada pela autoridade policial da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, o d. Juízo impetrado deferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente e de outros 16 (dezesseis) investigados com base nos seguintes fundamentos: “Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial em exercício na Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC/PCDF, pela decretação da prisão preventiva dos investigados [...] João Vitor Matias de Sousa [...] todos devidamente qualificados nos autos, bem como pela autorização de busca e apreensão nos endereços vinculados aos investigados, conforme exordial. Aduz a autoridade policial que instaurou Inquérito Policial visando dar continuidade às investigações dos demais crimes descobertos no bojo do Inquérito Policial no 51/2019 e que ainda não foram apurados, em razão da extensão dos fatos, como tipos penais como furto mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do CPB, Lavagem de valores (art. 1o da Lei no 9613/98 e Organização Criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13, necessitando verificar a conduta de outros titulares de contas de passagem e particípes, além de práticas criminosas pretéritas confessadas, e de novos fatos perpetrados por Fernando e Juliana precisam ser devidamente esclarecidos. Narra o Delegado de Polícia que existem elementos informativos que caracterizam uma Organização Criminosa em atuação em diversos locais do Brasil, entre os quais o Distrito federal, JULIANA PEREIRA MATEUS e Fernando de Souza pimenta, Vulgo Galego, e outros indivíduos ainda não totalmente identificados, de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, integraram, pessoalmente, a organização criminosa voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos qualificado pela fraude e concurso de agentes e lavagem de capitais, sendo que essa reunião, é de forma duradoura e habitual na prática de crimes, era estruturalmente ordenada e se caracterizava por divisão de tarefas e objetivo da vantagem econômica por meio de crimes graves. Sustenta o delegado de polícia, subscritor da inicial, que as investigações apuraram a divisão de tarefas: COLETORES DE INFORMAÇÕES – responsáveis pela obtenção e repasse das informações sobre os dados de contas bancárias ( dados do titular, agência, número de conta, senha de acesso, entre outras informações), obtidos das vítimas por meio de programas de computador; FRAUDADORES – com a responsabilidade de posse das informações bancárias, realizavam o contato com as vítimas e, fraudulentamente, por meio de técnicas de engenharia social, obtinham credencias de segurança necessária para as operárias bancárias; GERENCIADOR DE OPERAÇÕES - exerciam ascendência sobre os recrutadores e recebedor estipulando o percentual de lucro com os crimes, escolhiam as agências e por vezes, transportam os recebedores / repassadores; RECRUTADORES – aliciavam as contas que recebiam os valores subtraídos; RECEBOR-REPASSADORES – emprestavam as contas que recebiam os valores subtraídos. Em seguida, sacavam os valores e ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Em seguida, sacavam s valores ou transferiam para outras contas bancárias, mediante remuneração. Segundo o Relatório de Investigação no 81/2021 – SSTI/DRCC, três furtos mediante fraude, onde uma vítima é pessoa jurídica e as outras duas, pessoas físicas (CALÇADOS FERRACINI LTDA, ABRAHAM POCZTARUK e JOSÉ RAMOS GONÇALVES GOMES), tendo sido furtadas em mais de R$ 1.900.000 (hum milhão e novecentos mil reais) e que estão diretamente vinculados à investigação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA identificada no curso da Operação Testa de Ferro. Além disso, sustenta a autoridade policial que no Relatório Complementar no 81/2021 – DRCC/SSTI traz informações importantes acerca da atualidade da reiteração das condutas delitivas perpetradas pela ORCRIM, nas quais se verifica somente a fraude ocorrida no dia 30/04/2020 em face da empresa CALÇADOS FERRACINI LTDA, que amargou prejuízo de R$ 1.456.548,69 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos, destacando, ainda que mesmo após a prisão de JULIANA, cerca de três meses após a sua prisão, os suspeitos estão praticando dos delitos citados no relatório policial, com data de 10/08/2020. O Ministério Público oficiou de forma favorável aos pedidos veiculados na representação, excetuada a decretação da prisão preventiva de JACKSON MOREIRA DA ROCHA. Destaco que os pedidos apreciados na presente representação estão limitados aos pedidos de prisão preventiva dos investigados, uma vez que o pedido de busca e apreensão jã foi analisado na 0703823- 74.2021.8.07.00020. [...] Em sendo assim, passo a analisar a situação concreta, a fim de verificar se os pressupostos e hipótese de cabimento autorizadores da decretação das prisões preventivas estão presentes. Quanto ao fumus comissi delicti, verifico que o pedido encontra-se calcado nos elementos de informações extraídos do Inquérito Policial números 51 e 61/2020, ambos da DRCC, Relatório de Investigação Criminal no 81/2021(ID no 86357632, Relatório 263/2020 – SSTI / DRCC, Relatório 262/2020, Boletim de Ocorrência Policial no 3296/2020 – 20a DP, além dos elementos informativos e provas colhidas nos autos da ação penal pública 070636302-7420208070020, em que se revela uma organização criminosa composta por diversos integrantes, sofisticada, em atuação no Brasil, mas, sobretudo no Distrito Federal, especializada em crimes de furto mediante fraudes nas contas bancárias de diversas vítimas, movimentando milhões de reais de maneira ilícita, ocultando e dissimulando tais valores, tendo como elemento subjetivo a reunião para a prática de ilícitos, mediante divisão de tarefas e em atuação a pelo menos 01 (um) ano. Ademais, as investigações tiveram início, em 11 de junho de 2019, após a prisão em flagrante de VAILSON DOS SANTOS, SABRINA SANTANA SANTOS e GUSTAVO HALLEY VELOSO MIRANDA na agência bancária do Banco do Brasil, Águas Claras Shopping, Águas Claras/DF, ocasião em juntos com JULIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS, FERNANDO DE SOUZA PIMENTA, vulgo GALEGO, WELLINGTON FERREIRA DIAS JÚNIOR e outros indivíduos não identificados, subtraíram, mediante fraude da quantia de R$ 824.000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil reais), da empresa B. B. C. I. E E. [...] Além disso, verificou-se que os crimes eram praticados no contexto de organização criminosa e, após a subtração do numerário, os denunciados recebiam ordens para praticarem atos de lavagem de dinheiro, transferindo o dinheiro para outras contas e efetuando saques em moeda estrangeira, conforme PJE 0706302-74.2020.8.07.0020. [...] No tocante ao investigado JOÃO VÍTOR MATIAS DE SOUSA. O Investigado tem função de RECRUTADOR na organização criminosa, conforme declarações de MARA APARECIDA OLIVEIRA TEIXEIRA proprietária da empresa Festa Mara. Na ação penal no 0706302- 74.2020.8.07.0020 foi demonstrado que há o ingresso no grupo criminoso como BENEFICIÁRIO/REPASSADORA e, após alguns crimes bem sucedidos o indivíduo progride na hierarquia criminosa recrutando novas contas bancárias, assim, passa a receber percentuais das contas recrutadas. Portanto, há nítida reiteração na prática delitiva dos recrutadores, posição que o denunciado foi apontado. [...] Desse modo, restaram caracterizados os indícios suficientes de autoria em relação aos investigados, com exceção do investigado Jackson Moreira da Rocha. Os fatos imputados aos investigados são graves, eis que os furtos cometidos por meio de fraudes bancárias subtraíram vultosas quantias em valores monetários, tendo várias vítimas, possuindo uma estrutura organizacional ousada, complexa e sofisticada em cometer em série em vários ilícitos penais. Outrossim, mesmo com a prisão preventiva de parte do grupo criminoso, existem elementos concretos que a organização criminosa continua a todo vapor em diversas empreitadas criminosas, colocando em sério e grave risco à ordem pública e a paz social. Não bastassem os inúmeros furtos mediante fraudes bancárias, destacam-se também os crimes de lavagem de capitais, eis que os investigados pulverizam os valores em diversas contas bancárias, inclusive usando laranjas e diversas pessoas jurídicas, a fim de simular, ocultar a origem ilícita de suas condutas, o que conduz a crer que em liberdade colocará em sério e grave risco à higidez da ordem econômica, com dezenas de vítimas. Ademais, destaca-se ainda, a existência de elementos concretos de que em liberdade irão destruir as provas que poderiam esclarecer ainda mais os crimes perpetrados pela organização criminosa, bem como a identificação de outros integrantes. Os crimes imputados possuem pena superior a 04 (quatro) anos, foram cometidos em tese pelos investigados na modalidade dolosa. Além disso, entendo inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a segregação cautelar dos investigados, faz-se necessária a fim de frear a escalada criminosa. Em sendo assim, demonstrado o fumus comissi delicti e periculum libertatis, aliados à necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista a demonstração concreta e iminente da possibilidade de reiteração na prática delitiva, bem como resguardar vindoura instrução criminal e, sem menos, a aplicação da lei penal, havendo risco de fuga dos investigados, e diante da gravidade dos fatos e da situação pessoal dos investigados, resta claramente demonstrado que a prisão preventiva é a única medida cautelar aplicável à espécie. Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como medidas hábeis a atender de maneira idônea as finalidades das medidas cautelares penais, disciplinadas nos incisos I e II, do Art. 282 do CPP, conforme dispõe o §6o, do mesmo dispositivo legal. PARTE DISPOSITIVA. Diante de todo o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido veiculado na representação da Autoridade Policial no bojo do Inquérito Policial no 61/2020 – DRCC , acolhendo o parecer do Ministério Público para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, com vistas a preservar a ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, dos seguintes investigados: [...] 6. JOÃO VÍTOR MATIAS DE SOUSA [...]” (ID 25976599). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no curso das investigações, o douto magistrado que se debruçou sobre o caso identificou a existência de prova suficiente da materialidade dos crimes apurados, além de indícios da autoria atribuída ao paciente. No particular, dentro dos estreitos limites de cognição inerentes à espécie, não vislumbro plausibilidade na argumentação defensiva de que inexistem indícios mínimos que apontem para a autoria delitiva por parte do paciente. A propósito, pelo que se afigura, embora não se tenha acesso à totalidade dos elementos informativos produzidos no inquérito policial em curso, certo é que a representação juntada ao ID 25976600, bem como os relatórios que a instruem, são documentos subscritos por agentes públicos no exercício de suas funções e que, por isso, gozam de fé pública, ilidível somente mediante prova em contrário. O Relatório de Investigação 81/2021 alude ao fato de que a pessoa identificada como Mara Aparecida Oliveira Teixeira, formalmente inquirida na delegacia, afirmou ter sido recrutada pelo paciente e, razão pela qual, emprestara sua conta bancária para recebimento de valores de origem questionável (ID 25976600, p. 46). Não só isso, como também o mesmo Relatório informa recair fundadas suspeitas de que o paciente teria promovido outros dois recrutamentos com modus operandi similar, os quais foram comunicados às autoridades por meio das ocorrências policiais registradas sob os números 3.701/2019-4a DP e 14.130/2019-27a DP. Por ora, tendo em vista o estágio incipiente da persecução penal e os limites cognitivos da via processual eleita, é o quanto basta para a caracterização dos indícios suficientes de autoria exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da medida extrema, desde que, naturalmente, satisfeitos os demais requisitos elencados pela legislação. No mais, os comportamentos delitivos sob análise são passíveis de enquadramento nos tipos de organização criminosa, furto qualificado pela fraude e lavagem de capitais, condutas de elevada gravidade, às quais a lei penal comina pena máxima bastante superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Outrossim, percebe-se que a decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais integrantes do bando investigado veio devidamente fundamentada no imperativo de preservação da ordem pública. Com efeito, os fatos atribuídos ao grupo apresentam elevada gravidade concreta. Em tese, a suposta organização criminosa possui mais de uma dezena de integrantes, apresenta estrutura complexa e sofisticada, com ordenação hierárquica e divisão de tarefas bem definida, vem desenvolvendo suas atividades ilícitas desde o ano de 2019, no Distrito Federal e em outras unidades federativas, além de ter impingido desfalques patrimoniais milionários às pessoas físicas e jurídicas vitimadas pelas fraudes engendradas. Como se não bastasse, o d. Juízo impetrado apontou a existência de indícios concretos de que, mesmo após o início das operações policiais que resultaram nas prisões de vários membros da organização, as atividades ilícitas prosseguiram em curso. Cuida-se de fator que não só denota o elevado grau de audácia e o senso de impunidade que reveste a conduta dos integrantes do grupo, como também sugere o menoscabo por eles dirigido à atividade persecutória e às instituições do sistema de justiça. Nessa esteira de raciocínio, há fundadas razões para inferir que, enquanto os integrantes do bando forem mantidos em livre circulação, eles permanecerão atuando à margem da lei, colocando em sério risco o patrimônio de novas vítimas em potencial e, de uma forma geral, toda a coletividade. Desse modo, a princípio, não ressoa plausível o argumento de que a custódia preventiva carece de contemporaneidade. A renitência do grupo em prosseguir com as atividades marginais, mesmo sob investigação policial, é fator que se protrai no tempo e denota a preservação da periculosidade social de seus membros. A segregação cautelar dos investigados, inclusive a do paciente, afigura-se como a única medida verdadeiramente eficaz para desarticular o esquema criminoso, de modo a viabilizar a interrupção definitiva das operações ilícitas levadas a efeito pelos membros da organização, com a consequente restauração da tranquilidade social. Para este desiderato, revela-se insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial porque as atividades ilícitas apuradas, em grande parte, poderiam vir a ser desenvolvidas de forma remota, ou então por intermédio de “laranjas”, o que permitiria aos integrantes do bando permanecer atuando em descompasso com a lei, mesmo que sob medidas mais restritivas, tais como o monitoramento eletrônico e/ou o recolhimento domiciliar. No mais, as alegadas condições pessoais favoráveis de que alegadamente desfruta o paciente, por si sós, não se avultam como suficientes para impor a sua liberdade nem desnaturam a constrição preventiva. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sem ser possível detectar quaisquer ilegalidades aptas a inquinar sua prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso a prestação das informações de estilo. Remetam-se os autos, de imediato, à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator